Tribunal: TJMT
Processo: 1010051-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010051-88.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (APELADO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), LETICIA CRUZ FERNANDES - CPF: 992.147.921-00 (APELANTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), DEBORA BERGANTIN MEGID AMARO - CPF: 989.196.951-72 (ADVOGADO), LETICIA PEREIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. SENTENÇA RATIFICADA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
-
RECURSOS DE APELAÇÃO
– AÇÃO TRABALHISTA – ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – SERVIDORA OCUPANTE CARGO COMISSIONADO - GRAVIDEZ DURANTE VIGENCIA DO VÍNCULO - INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, II,
“B”
, ADCT- VERBAS RESCISÓRIAS - GARANTIA CONSTITUCIONAL – FGTS E MULTA INDEVIDOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA- RECURSO DESPROVIDO- SENTENÇA RATIFICADA
.

A estabilidade provisória, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

Se estiver comprovado o estado gravídico da autora antes da data de sua exoneração, faz jus a servidora aos vencimentos relativos ao período de gravidez, até cinco meses após o parto, porém, não contempla a extensão do benefício do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço – FGTS, tampouco, a multa de 40%, à servidora pública comissionada.

.

A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral.

Diante da procedência parcial da ação, os honorários e as despesas devem ser recíprocos e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recursos de Apelação sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Trabalhista no 1010051-88.2016.8.11.0041, ajuizada por LETICIA CRUZ FERNANDES em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o direito da autora à estabilidade provisória em razão da sua gravidez no curso do contrato firmado entre as partes e, em consequência, condenou o Município a pagar à autora

férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário proporcional, pelo período da estabilidade gestacional, de acordo com salário compatível ao ocupado pela Requerente, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e, por corolário, extingo o presente feito com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I do CPC.

O município, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “a Recorrida ocupou o cargo de Assistente-Jurídico II na Câmara Municipal de Cuiabá, e foi contratada para atender a necessidade temporária e excepcional.

Alegando ser inaplicável ao regime de trabalho temporário, a garantia de estabilidade provisória á empregada gestante, e ainda requer a reforma da sentença condenatória.

A parte promovente interpôs recurso adesivo visando à condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral e caso esse não seja provido, seja corrigido o percentual de sucumbência reciproca, em apenas 10%, considerando ter sido provido maioria dos pedidos formulados em exordial.

As partes apresentaram contrarrazões aos recursos, ambas requerendo o desprovimento.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no presente feito, por falta de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Vislumbra-se dos autos que a Autora foi nomeada na Câmara Municipal de Cuiabá, em 1o/07/2011, exercendo pelo período de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses, a função de assistente técnico II.

Porém, em 01/01/2015, o Município de Cuiabá a exonerou, através do ato 777/2014 publicado no diário oficial; todavia, conforme comunicado interno a requerente informou ao recursos humanos daquela entidade seu estado gestacional (ID 91539474), declaração médica (ID 91539472).

Depreende-se, portanto, que durante a vigência do contrato e antes da exoneração em cargo comissionado, a autora engravidou.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

DA APELAÇÃO DO MUNICIPIO

Alega o Município ser inaplicável ao regime de trabalho temporário, a garantia de estabilidade provisória á empregada gestante. Razão não lhe assiste.

É consabido que a contratação temporária deve ser excepcional e emergencial, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, constitui vínculo de caráter precário e provisório, motivo pelo qual inexiste garantia de estabilidade ao servidor.

Entretanto, a proteção à maternidade é um direito social com amparo constitucional, nos termos dos

artigos 6o e 7o, inciso XVIII, da Constituição Federal
, ex vi:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
.
(Sem grifo no original)

No mesmo sentido, destaco também o art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, que assegura estabilidade provisória à gestante, a contar da confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto:

Art. 10 - Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7o, I, da Constituição:

[...].

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

[...]

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.
(Grifei)

Desse modo, deve ser garantido a Autora o direito a uma indenização equivalente à remuneração a que ela teria direito se estivesse prestando serviço a Fazenda Pública, a contar da rescisão do contrato até o quinto mês após o parto, como forma de resguardar o direito social da proteção à maternidade e o superior interesse do menor (artigo 5o da CF/88).

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO - ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - SERVIDORA GESTANTE - RESCISÃO DO CONTRATO - SETIMO MÊS DE GRAVIDEZ - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA - 5 (CINCO) MESES APÓS O PARTO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. " [...] 2. O Supremo Tribunal Federal é uníssono acerca do direito subjetivo que possui a servidora ou empregada públicas gestante, inclusive a contratada precária ou temporariamente, seja qual for o regime jurídico de trabalho, à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, nos termos dos artigos 7o, XVIII, da CF/88 e 10o, II, b, do ADCT(...)". 2.

Apelo desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0003999-66.2014.8.11.0008, Rel.a Des.a MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO – FIM DO CONTRATO DURANTE A GESTAÇÃO – ART. 39, §3o, CF/88 – APLICAÇÃO IMEDIATA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – LICENÇA-MATERNIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O servidor público temporário, em regime jurídico estatutário, faz jus a uma série de direitos, conforme previsão do artigo 39, §3o da Carta da República, devendo ser observados quando do regular término contratual. 2. O Supremo Tribunal Federal é uníssono acerca do direito subjetivo que possui a servidora ou empregada públicas gestante, inclusive a contratada precária ou temporariamente, seja qual for o regime jurídico de trabalho, à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, nos termos dos artigos 7o, XVIII, da CF/88 e 10o, II, b, do ADCT.
(N.U 0044192-29.2011.8.11.0041, Rel.a Des.a MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

Também o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO. ARTS. 7o, XVIII, DA CF E 10, II, B, DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF. PRECEDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 97 DO DECRETO N. 3.048/1999. INOVAÇÃO RECURSAL 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7o, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes.

2. (...). (STJ, AgRg no RMS 27.308/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28.10.2013).

Assim, restou demonstrado o direito da autora a estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto.

Posto isto, conheço do recurso do Município de Cuiabá e NEGO provimento.

DA APELAÇÃO DA REQUERENTE

O recurso da requerente visa à condenação do Município ao pagamento de indenização por dano moral que alega ter sofrido, tendo em vista grande abalo emocional sofrido pela gestante, que se viu desempregada, ficando assim abalada, ao ponto de comprometer sua gestação.

Acontece que, a requerente deixou de juntar provas que demonstre que o ato de exoneração tenha lhe causado transtornos que ultrapassassem a reparação patrimonial.

A exoneração da gestante apesar de ilegal, não gera por si só dano moral.

Vejamos entendimento do TST:

RECURSO DE REVISTA. DISPENSA DA EMPREGADA GESTANTE DURANTE O PERÍODO DE ESTABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a despedida da empregada gestante, no curso da estabilidade provisória, por si só, não caracteriza dano moral passível de indenização. No caso dos autos, o Tribunal Regional concluiu que a reclamante fazia jus à indenização por danos morais por entender estarem presentes seus requisitos ensejadores, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo causal. Entretanto, não ficou demonstrada a ocorrência de qualquer fato concreto, além da despedida, que causou dano ao patrimônio subjetivo da reclamante, razão pela qual se entende indevido o deferimento da indenização. Recurso de revista conhecido e provido.” (ARR - 10412-60.2014.5.01.0223, Relator Ministro: José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 10/4/2019, 2a Turma, Data de Publicação: DEJT 16/4/2019)

Para que se configure o dano moral, imprescindível a comprovação de violação de algum dos direitos da personalidade do trabalhador, como a honra, a imagem, o nome, a intimidade e a privacidade, entre outros. Nesse passo, a mera dispensa da empregada gestante não configura dano à esfera extrapatrimonial da trabalhadora.

Ainda no seu recurso, apresentou a requerente seu descontentamento na condenação em sucumbência reciproca, condenando a autora ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, assim como ao pagamento de honorários de sucumbência, contudo, por fim, deixou suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98, §3o, do CPC.

Alegou ser desproporcional
, tendo em vista que a maioria dos pedidos da inicial foram providos, logo o percentual deveria ser de 90% da sucumbência para a recorrida e apenas 10% para a recorrente, uma vez que foi provido a maioria dos pedidos da exordial.

No tocante aos honorários sucumbenciais,
diante da procedência parcial do pedido, reconheço que estes devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes, observado “o número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.”

(STJ – REsp 1166877/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012).

No caso, a Apelante formulou os pedidos de indenização de salários, referente a quatorze meses, décimo terceiro de todos os anos trabalhados, férias também de todos os anos trabalhados, 1/3 constitucional de férias, aviso prévio indenizado, multa do Art. 477 da CLT, seguro desemprego em 5 parcelas, multa do FGTS de 40%, e indenização por danos morais.

Desses pleitos, somente foram acolhidos, o direito à estabilidade provisória em razão da gestação, ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário proporcional, pelo período da estabilidade gestacional (
da confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto) e
de acordo com salário compatível ao ocupado pela Requerente, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença
.

Nessa vertente,
a distribuição do ônus de sucumbência se mostra razoável, pois o direito da Apelada sucumbiu em 50% (cinquenta por cento).

Assim, a sentença mostra-se acertada, na condenação reciproca ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios.

Desse modo, conheço do recurso da requerente e NEGO provimento.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Conforme relatado acima, trata-se de recursos de Apelação com Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Trabalhista no 1010051-88.2016.8.11.0041, ajuizada por LETICIA CRUZ FERNANDES em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o direito da autora à estabilidade provisória em razão da sua gravidez no curso do contrato firmado entre as partes e, em consequência, condenou o Município a pagar à autora

férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário proporcional, pelo período da estabilidade gestacional, de acordo com salário compatível ao ocupado pela Requerente, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e, por corolário, extingo o presente feito com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I do CPC.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...) Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os vertidos na inicial para reconhecer o direito à estabilidade provisória em razão da gestação,bem como para CONDENAR o requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário proporcional, pelo período da estabilidade gestacional, de acordo com salário compatível ao ocupado pela Requerente, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e, por corolário, extingo o presente feito com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, cujo percentual somente poderá ser estabelecido mediante a apuração do valor concreto da condenação, em sede de liquidação de sentença. Contudo, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, dada a isenção legal, condeno-o, todavia, ao pagamento de honorários de sucumbência, cujo percentual somente poderá ser estabelecido mediante a apuração do valor concreto da condenação, em sede de liquidação de sentença.

Processo sujeito ao reexame necessário. (...)”

É certo que a estabilidade provisória da data de confirmação da gravidez até cinco meses após o parto é devida à Requerente.

No entanto, trata-se de servidora comissionada, conforme certidão de tempo de serviço acostada ao ID 1505929, com vínculo de natureza estatutária, consoante entendimento sufragado pelo STF, incide o disposto no referido artigo 39, §30, da Constituição Federal de 1988, que não contempla a extensão do benefício do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço – FGTS, tampouco, a multa de 40%, à servidora pública comissionada.

Nesse sentido segue entendimento desse Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE – FGTS E MULTA DO ARTIGO 477, §8o, DA CLT - CARGO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - VERBAS RESCISÓRIAS E CONTIDAS NA CLT - IMPOSSIBILIDADE - FGTS - INDEVIDO – ÚLTIMO VÍNCULO CONTRATUAL – NÃO É CARGO COMISSIONADO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CRF – FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – DIREITO SOCIAL DE TODOS OS TRABALHADORES – RECURSOS DESPROVIDOS.

O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor nomeado para o provimento do cargo em comissão tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.

Quando o contrato temporário de trabalho firmado com a administração pública atende a necessidade temporária e excepcional prevista no art. 37, IX, CF é plenamente válido e descabe falar em direito ao depósito de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/90.

Aos servidores contratados pela Administração Pública com base no inciso IX do art. 37 da CRF (contrato temporário) assiste o direito ao recebimento das verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, porque constituem direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador.

(N.U 0000269-07.2015.8.11.0010, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

Por isso, com relação às férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário, a autora faz jus ao recebimento somente pelo período da estabilidade gestacional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88

Os demais fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação.

Diante disso, em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022